Tribunal: TJSP
Processo: 2154874-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação nominada de "ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência combinada com ação de cobrança, nos termos do art. 319 e seguintes do CPC" - Na espécie, estão presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação nominada de "ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência combinada com ação de cobrança, nos termos do art. 319 e seguintes do CPC" - Na espécie, estão presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, para determinar que a ré proceda à devolução dos contêineres vazios identificados pelos no PCIU1012114; no PCIU1927266; no PCIU13860 11 e no TCNU1890579 - Fundado receio de danos é revelado pela demora na devolução dos contêineres, em descumprimento da obrigação contraída pela empresa consignatária, quando da contratação do transporte marítimo internacional de mercadorias, gerando prejuízos para o agente logístico, parte ora agravada.
Recurso desprovido.